Tribunal: TJDFT
Processo: 0729027-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729027-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALERIA MARIA DE MOURA PIOLA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que em razão da necessidade de sobrestamento do feito, a agravada não foi intimada para suas contrarrazões ao agravo de instrumento quando da decisão de ID 18686311. Por essa razão, intime-se a recorrida para, querendo, apresentar suas razões de contrariedade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador